Tribunal: TJDFT
Processo: 0733821-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0733821-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WALDEIR RAMALHO RECORRIDO: MAYARA TACIANA DE SOUSA MARINHO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE INDEFERIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INJÚRIA. LOCAL DE TRABALHO. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-lo a pagar a quantidade R$3.000,00 a título de danos morais. Em suas razões recursais, em síntese, sustenta que não praticou os atos imputados a ele, o que afasta o dever de indenizar. II. Recurso próprio, tempestivo. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte recorrente declara que não ter condições de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. De outro lado, a parte recorrida afirmou que o recorrente é proprietário de dois veículos. No entanto, restou provado que tais carros não são de propriedade do recorrente e não há outras provas que ilidam o pleito de gratuidade de justiça. Portanto, exercendo o juízo de retratação, acolho o Agravo interno e reconsidero a decisão de ID 33138921 para deferir a gratuidade de justiça ao recorrente/réu. Contrarrazões ao recurso inominado não foram apresentadas (ID 31168077). III. A responsabilidade civil subjetiva tem como pressupostos a prática de ilícito, o dano e a relação de causalidade. Sendo ilícita a conduta de quem se dirige a estabelecimento comercial e passa a reprimir a atuação profissional de atendente, exigindo dela a prática de ato não permitido pelas regras financeiras da pessoa jurídica. IV. Extrai-se dos elementos probatórios que o recorrente esteve na distribuidora e insistiu na compra de bebida de forma fiada. Verifica-se no vídeo que o recorrente adentra o estabelecimento comercial e chega a encostar, por duas vezes, no braço da atendente, como se quisesse atenção. Após, começa a gesticular e a falar de forma veemente, nitidamente alterado. Tal conduta, além de extremamente desrespeitosa, resultou em violação dos direitos da personalidade da autora, pelo que é devida a reparação por danos morais. Lado outro, o réu/recorrente não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II, do CPC). VI. Insinuações sobre a veracidade da prova testemunhal não infirmam as conclusões decorrente da instrução, o que demonstra a ocorrência do fato e suas circunstâncias. VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas processuais e deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Ademais, suspendo a exigibilidade das custas, em razão da gratuidade de justiça deferida. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OBSCURO E CONTRADITÓRIO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado para manter a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais. A parte embargante aponta que o acórdão foi obscuro e contraditório. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. Não se evidencia os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em contradição ou obscuro, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. IV. Não se verifica os alegados vícios no item V, vejamos: “Extrai-se dos elementos probatórios que o recorrente esteve na distribuidora e insistiu na compra de bebida de forma fiada. Verifica-se no vídeo que o recorrente adentra o estabelecimento comercial e chega a encostar, por duas vezes, no braço da atendente, como se quisesse atenção. Após, começa a gesticular e a falar de forma veemente, nitidamente alterado. Tal conduta, além de extremamente desrespeitosa, resultou em violação dos direitos da personalidade da autora, pelo que é devida a reparação por danos morais. Lado outro, o réu/recorrente não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II, do CPC)”. Portanto, ficou clara a fundamentação do acórdão. V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, o que de fato ocorreu. VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95. A parte recorrente sustenta violação ao arts. 5o, XXXV e LV da CRFB, ao argumento de que o acórdão ao manter a sentença de procedência incorreu em violação aos princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, porquanto afirma que não praticou os atos imputados a ele, o que afasta o dever de indenizar. A parte recorrente sustenta, ainda, violação ao art. 373 do CPC, notadamente porque a interpretação a ele dada no decisum é diferente do que efetivamente diz aludido dispositivo. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em face da justiça gratuita concedida. Há contrarrazões (ID 39607305). O Acórdão recorrido reconheceu a existência de dano moral indenizável nos seguintes termos: “Extrai-se dos elementos probatórios que o recorrente esteve na distribuidora e insistiu na compra de bebida de forma fiada. Verifica-se no vídeo que o recorrente adentra o estabelecimento comercial e chega a encostar, por duas vezes, no braço da atendente, como se quisesse atenção. Após, começa a gesticular e a falar de forma veemente, nitidamente alterado. Tal conduta, além de extremamente desrespeitosa, resultou em violação dos direitos da personalidade da autora, pelo que é devida a reparação por danos morais. Lado outro, o réu/recorrente não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II, do CPC). VI. Insinuações sobre a veracidade da prova testemunhal não infirmam as conclusões decorrente da instrução, o que demonstra a ocorrência do fato e suas circunstâncias.” Desse modo rever a existência ou não de conduta geradora de dano moral indenizável implica reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Inteligência do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que o dispositivo legal alegadamente violado não foi objeto de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Não somente inexiste repercussão geral pela ausência de prequestionamento direto e explícito no âmbito dos juizados especiais, conforme tema 798 e 800 de Repercussão Geral, bem como, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 373 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 4 de outubro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal